Tribunal: TJDFT
Processo: 0737259-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0737259-65.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUEBER GOIAS BARBOSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o requerente, no prazo de 10 dias, sobre a informação de que a cirurgia foi realizada. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a